Tribunal: TJSP
Processo: 1043023-89.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043023-89.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
CONDOMINIO VILLA D'AMALFI, é apelado PATRICIA GENEZZI POLICE
XAVIER.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043023-89.2018.8.26.0602ldDnf Voto no 32995 2
Apelação Cível - no 1043023-89.2018.8.26.0602
Apelante/Embargado:
CONDOMÍNIO VILA D ́AMALFI
Apelada/Embargante:
PATRICIA
GENEZZI
POLICE
XAVIER
MM. Juiz de Direito: José Carlos Metroviche
Comarca de Sorocaba 4a Vara Cível
Voto no 32995
EMBARGOS DE TERCEIRO. Cerceamento de defesa. Ocorrência.
Indícios graves de má-fé da Embargante (Súm. 375, C. STJ) e de que
a alienação poderia reduzir a Executada à insolvência (art. 792, IV,
CPC). Questões que devem ser objeto de instrução probatória nos
autos. Sentença anulada. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO.
Trata-se de “embargos de terceiro” (e-fls.
01/12) ajuizados por PATRICIA GENEZZI POLICE XAVIER contra CONDOMÍNIO
VILA D ́AMALFI, julgados procedentes pela r. sentença (e-fls. 133/134), cujo
relatório adoto, determinando o levantamento da penhora incidente sobre bem
imóvel da Embargante e condenando o Embargado ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Inconformado,
o
Embargado
interpôs
o
presente recurso de apelação (e-fls. 151/170), suscitando preliminar de
cerceamento de defesa, por impossibilidade de produzir mais provas em Juízo
sobre a má-fé da Embargante, que readquiriu imóvel que havia alienado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043023-89.2018.8.26.0602ldDnf Voto no 32995 3
executada original, já na pendência da execução ajuizada pelo Apelante, bem como
sobre a redução da executada original à insolvência. No mérito, sustentou a
ocorrência de fraude à execução, devendo-se manter a penhora realizada, já que
presentes os requisitos para tanto.
O recurso foi regularmente processado e,
intimada, a Embargante deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar suas
contrarrazões (e-fls. 190).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou procedentes embargos de terceiro.
O
presente
recurso
merece
provimento,
acolhendo-se a preliminar de cerceamento de defesa.
A causa de pedir inicial foi a indevida penhora
de bem imóvel adquirido pela Embargante em 03.AGO.2017, nos autos de “ação de
execução por quantia certa” (e-fls. 15/18) ajuizada pelo ora Apelante contra a
executada original, senhora BEATRIZ MAIA LOPES POLICE, ajuizada em
27.JAN.2017. A tese do Apelante desde sua contestação (e-fls.55/58) foi a fraude à
execução, eis que, mediante má-fé entre as cunhadas, Apelada e executada
original, houve alienação do imóvel, capaz de reduzir essa última à insolvência, nos
termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil.
Com efeito, a presente demanda desafiava a
produção de provas tanto da ocorrência de redução da executada à insolvência,
como determina a supracitada norma do Código de Processo Civil, quanto da má-fé
da adquirente do bem, ora Apelada. Nesse sentido, importante observar que há
entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a
constatação imediata da fraude à execução à prova cabal da má-fé. Confira-se o
enunciado no. 375:
“Súm. 375. O reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043023-89.2018.8.26.0602ldDnf Voto no 32995 4
terceiro adquirente.” (destacado).
E, para tanto, o Embargado formulou pedido
expresso de produção de provas em Juízo (e-fls. 67/69) e, depois, especificou sua
finalidade (e-fls. 76), culminando em seu indeferimento, para proteção do sigilo fiscal
da executada original (e-fls. 77).
Acontece que há graves indícios de má-fé das
partes Apelada e executada original, na alienação do bem imóvel. Isso porque,
conforme se observa da matrícula de registro do mesmo (e-fls. 24/27 e 94/97), tem-
se a seguinte dinâmica temporal:
(a) A Embargante adquiriu o imóvel em
14.ABR.2005;
(b) E Embargante alienou o imóvel à executada
original em 24.JUL.2014;
(d) a citação da executada na ação de
execução deu-se em 08.FEV.2017;
(e) A executada original alienou o bem
novamente à Embargante em 30.MAR.2017;
Ora, tal conjuntura, que merece ser esclarecida
a contento nos autos, por meio de outras provas, também indica que se faz
necessária cabal investigação probatória, inclusive por via testemunhal, da
existência de conluio, má-fé, entre Embargante e executada original, não se
desconsiderando o grau de parentesco, ademais, existente entre ambas.
Logo, o presente recurso merece provimento,
para que seja anulada a r. sentença prolatada, prosseguindo o feito com a regular
instrução probatória, inclusive com possível quebra de sigilo bancário e fiscal da
executada original, se for o caso.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Embargado, para ANULAR
a r. sentença prolatada e DETERMINAR o prosseguimento do feito em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043023-89.2018.8.26.0602ldDnf Voto no 32995 5
ulteriores termos, com a devida instrução processual e a prolação de nova
sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora